Tribunal: TJMT
Processo: 1037053-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037053-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1037053-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

SIDELMA MAGALHÃES PINHEIRO MESSIAS,
contra acórdão desta Câmara (Id. 265350290
), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
a obscuridade em uma decisão judicial ocorre quando há falta de clareza ou precisão na redação do texto, o que pode gerar dúvidas ou incertezas sobre o seu real significado, sendo que no caso em questão, a obscuridade reside no fato de o magistrado não ter se manifestado sobre a ausência de previsão da taxa de juros no contrato, o que era o cerne da argumentação do autor” (sic).

Acentua que
“o v. acórdão considerou que a taxa de juros aplicada estava dentro dos padrões de mercado e que a autora não havia demonstrado a abusividade da taxa, contudo, o argumento do recurso não se baseava na abusividade da taxa em si, mas sim na inexistência de previsão contratual para a cobrança de qualquer juros” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado referente a ausência de previsão de taxa de juros no contrato, bem como requer que haja novo julgamento do recurso, considerando a ausência de previsão da taxa de juros no contrato para considerar excesso dos valores cobrados a título de juros contratual por parte do Banco, com a consequente repetição do indébito e condenação em danos morais (Id. 266141283).

O embargado ofertou contrarrazões no Id. 267387759.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATO DAS FATURAS NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações na espécie divulgada pelo Bacen , salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (REsp n. 1.112.880/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/05/2010, DJe de 19/05/2010) (N.U 1009648-46.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado

em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Quando restar comprovado que os juros estão previstos de acordo com a taxa média do BACEN, não há que se falar em restituição do indébito, muito menos em indenização por danos morais, de modo que escorreita a sentença de primeiro grau”.

Para tanto,
a embargante defende em suas razões que a obscuridade em uma decisão judicial ocorre quando há falta de clareza ou precisão na redação do texto, o que pode gerar dúvidas ou incertezas sobre o seu real significado, sendo que no caso em questão, a obscuridade reside no fato de o magistrado não ter se manifestado sobre a ausência de previsão da taxa de juros no contrato, o que era o cerne da argumentação do autor

Acentua que o v. acórdão considerou que a taxa de juros aplicada estava dentro dos padrões de mercado e que a autora não havia demonstrado a abusividade da taxa, contudo, o argumento do recurso não se baseava na abusividade da taxa em si, mas sim na inexistência de previsão contratual para a cobrança de qualquer juros
.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado referente a ausência de previsão de taxa de juros no contrato, bem como requer novo julgamento do recurso, considerando a ausência de previsão da taxa de juros no contrato para considerar excesso dos valores cobrados a título de juros contratual por parte do Banco, com a consequente repetição do indébito e condenação em danos morais.

Em que pese às razões expostas pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a matéria foi abordada e analisada no acórdão embargado, conforme trecho do acórdão na parte que interessa:

“
No caso, em razão da ausência da fixação da taxa no contrato (Id. 254118758 - pág. 1), o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)(N.U 1009648-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Logo, a taxa de juros aplicada no contrato em tela é a taxa de juros prevista pela média do Banco Central – BACEN, vez que está dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais”.

Logo, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc . I, e 489, § 1o, do CPC/2015.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10248687620228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025